Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-59.2018.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000977-59.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI - CPF: 571.755.601-25 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ILOINE MENSCH - CPF: 395.285.539-15 (EMBARGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E C/C PEDIDO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE ESPAÇO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER – ANUÊNCIA TÁCITA DO LOCADOR EVIDENCIADA – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DA LOCATÁRIA E FIADORA ORIGINÁRIAS – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA PERANTE ÀS CEDENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Quando o locador, de forma tácita, anuiu com a cessão do espaço de locação, notadamente ao não se opor a instalação e funcionamento da empresa cessionária por alguns anos, a alegação de que a cessão não se concretizou por ausência da assinatura do termo aditivo não se sustenta.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo VÁRZEA GRANDE SHOPPING S. A. contra o acórdão de ID nº 109575455 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1000977-59.2018 desproveu o apelo apresentado em face de LÚCIA FÁTIMA MANENTI NOVELLI E ILOINE MENSCH.

Em suas razões de ID nº 111320502, a empresa embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação aos artigos 93, IX, da CF e 489, II, § 1º, IV, do CPC, no tocante às provas que confirmam que as recorridas continuavam a frente do negócio que ocupava o espaço locado, acerca anuência tácita aventada no feito e à responsabilidade da fiadora.

Assim, requer o provimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida, para ser provida a apelação originária.

Contrarrazões em petição de ID nº 112483975.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissões do julgado apresentadas

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“Extrai-se dos autos que as apeladas firmaram contrato de locação de espaço comercial com o shopping apelante, com cláusula de cessão de direitos de uso, pelo valor de R$ 41.970,00 (quarenta e um mil, novecentos e setenta reais), figurando a Sra. Lúcia Novelli como locatária e a Sra. Iloine Mesnch como fiadora, contudo, insatisfeita com o negócio, a locatária vendeu os seus direitos, com a suposta anuência do shopping locador, à Sra. Vanilde de Fátima do Amaral Duarte e ao Sr. Leonardo Novelli, que instalaram suas atividades comerciais no espaço.

Ocorre que, o apelante passou a cobrar as apeladas por dívidas relacionadas ao espaço locado, vindo a incluir o nome destas nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$138.555,76 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos), fato que motivou a distribuição da presente demanda.

Em sua contestação, assim como nas razões recursais, o shopping litigante sustenta, em síntese, que jamais existiu qualquer documento que retirasse das recorridas a condição de locatária e fiadora e que, embora tenha sido informado da pretensão de cessão contratual para terceiros, esta nunca se concretizou, até mesmo porque a locatária teria sempre se feito presente na administração do empreendimento que conta com o seu filho como sócio.

Ao final, a lide foi julgada procedente para declarar inexigivel as cobranças e condenar o recorrente a indenizar as recorridas por danos morais, conforme já relatado.

Pois bem.

É cediço que o consentimento do locador, tal como previsto no contrato, na hipótese de cessão, sublocação e empréstimo do imóvel encontra amparo também na lei do inquilinato.

A propósito:

“Art. 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador.

§ 1º Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição.

§ 2º Desde que notificado por escrito pelo locatário, de ocorrência de uma das hipóteses deste artigo, o locador terá o prazo de trinta dias para manifestar formalmente a sua oposição.”

Na presente demanda, tenho por regular a cessão dos direitos de locação do do espaco comercial n. L192A, do Várzea Grande Shopping pela Sra. Lúcia Novelli à empresa Titan Óptica e Acessórios Ltda. (nome fantasia Triton Eyewear), que tem como sócios a Sra. Vanilde Duarte e o Sr. Leonardo Novelli.

Para evitar tautologia desnecessária, colaciono arestos da sentença atacada, que bem discorre acerca dos fatos ocorridos e dos documentos apresentados no feito para a configuração da declaração de inexistência de débito e do dever de indenizar do apelante.

“Da análise dos autos observo que as partes firmaram em 26.11.2014 contrato de locação de espaço comercial n. L192A, localizado no primeiro pavimento do Shopping Center de propriedade da contestante (ids. 11714732, 11714535 e 11714550).

As autoras afirmaram que cederam a locação do espaço comercial para a Sra. Venilde de Fátima do Amaral, em 11.02.2015, bem como que notificaram a parte requerida acerca dessa cessão, contudo o documento de notificação juntado no id. 11714554, p. 05, não traz a data da sua lavratura, tampouco quem o recebeu (gerente administrativo do requerido) lançou uma data, inviabilizando, por completo, saber a data da ciência inequívoca do requerido acerca da cessão do espaço comercial.

Já os e-mails juntados pelo requerido em contestação indicam que pelo menos desde fevereiro/2016 (id. 18454637) o requerido já tinha conhecimento de que as autoras haviam cedido o espaço locado para o Sr. Leonardo Novelli, sócio da Sra. Venilde de Fátima do Amaral, os quais são sócios da sociedade empresarial Titan Óptica e Acessórios Ltda.

Nesse quadrante, é certo que o contrato de locação firmado com as autores traz consigo regras expressas para a hipótese de cessão da locação, senão vejamos:

“CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA SUBLOCAÇÃO, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

Salvo expressa autorização por escrito da LOCADORA e mediante o pagamento da taxa de transferência de 10 (dez) vezes o valor do aluguel mensal mínimo vigente, ficam vedadas a sublocação, a cessão, a transferência ou o empréstimo da loja ora locada, total ou parcialmente, bem como o seu uso, gratuito ou oneroso, por terceiros (...)” (Id. 11714550, p. 04).

(...)

Embora não se saiba ao certo a data da notificação endereçada ao requerido, não se pode negar, contudo, que o requerido não opôs qualquer oposição formal a cessão, mas pelo contrário anuiu com a cessão da locação do espaço comercial em questão pelo menos desde fevereiro/2016, tanto é que tratou de solicitar os documentos necessários para realizar um aditivo contratual, agora em nome da empresa Titan Óptica e Acessórios Ltda., a qual passou a atuar no espaço comercial.

As testemunhas também atestaram que o espaço comercial sempre foi ocupado pela empresa Titan Óptica e Acessórios Ltda. (nome fantasia Triton Eyewear), que tem por sócio o Sr. Leonardo Novelli.

(...)

Assim, a alegação de que a cessão do espaço de locação não se concretizou por ausência da assinatura do termo aditivo não ganha espaço no presente caso, pois evidente que o requerido, de forma tácita, anuiu com a cessão noticiada pelas autoras, notadamente ao não se opor a instalação e funcionamento da empresa Titan Óptica e Acessórios Ltda. (nome fantasia Triton Eyewear) por aproximadamente 02 anos no shopping, o que, salvo melhor juízo, atende aos requisitos legais acima disposto.

Outrossim, conquanto a testemunha da parte requerida tenha afirmado que a autora Lúcia se apresentava como lojista perante o shopping requerido, não há provas contundentes dessa efetiva participação da autora na relação locatícia, a não ser um e-mail juntado no id. 19454636 que, por si só, não desnatura a cessão de locação efetivamente comprovada nos autos e anuída, repito, tacitamente pelo requerido.” (grifo nosso)

Portanto, é imperioso concluir que as apeladas não são responsáveis por débitos originais da relação mantida entre o apelado com a pessoa jurídica cessionária.

Observado o exposto, a dívida informada nos autos, é inexigível em relação às apeladas, assim como é indevida a inclusão do nome destas nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, como bem salientado pelo Juízo a quo na sentença combatida “reforço, apenas, não ser o caso de declarar a inexistência de tais valores, pois ao que consta dos autos a empresa Titan Óptica e Acessórios Ltda. (nome fantasia Triton Eyewear) utilizou do espaço comercial e deixou de adimplir os termos contratuais no modo e tempo aprazado, portanto a dívida é existente, não podendo, apenas, ser exigível/cobrada das autoras.”.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022